Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-66.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – Absolvição diante da fragilidade de provas – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena-base mantida no mínimo legal e alterada a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – Absolvição diante da fragilidade de provas – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena-base mantida no mínimo legal e alterada a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recurso parcialmente provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.